Tribunal: TJSP
Processo: 1019714-07.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AFASTAMENTO PARA DETERMINAR A HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO CONVENCIONAL DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AFASTAMENTO PARA DETERMINAR A HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO CONVENCIONAL DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O acordo firmado entre as partes por meio do qual foi estabelecida nova forma de pagamento parcelado, sem que tenha alcançado ainda satisfação do crédito, não impede a homologação do acordo e a suspensão do processo até que se demonstre o seu cumprimento integral. Daí por que não há se falar em carência superveniente da ação. Sentença de extinção afastada para determinar a homologação do acordo e suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC, até o integral cumprimento.